Tribunal: TJDFT
Processo: 0704160-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: RECURSO DE AGRAVO. BENEFÍCIO EXTERNO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. SENTENCIADO QUE CUMPRE PENA POR ESTUPRO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. EXISTÊNCIA DE VAGAS EM INSTITUIÇÃO CONVENIADA À SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES). NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de saída temporária.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder saída temporária a condenado por estupro quando a Defesa não indica endereço para o gozo do benefício e nem demonstra a existência de vagas em instituição vinculada à SEDES/DF.
III – Razões de decidir:
3. O artigo 122, I, da Lei de Execuções Penais previa a possibilidade de concessão de saídas temporárias ao apenado para visitar a família. Referido dispositivo foi revogado pela Lei 14.843, de 11-abril-2024.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a Lei 14.843/2024 constitui novatio legis in pejus, de maneira que não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência, nos moldes do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
5. A cautela e a prudência exigidas para a concessão de benefício externo (saída temporária e trabalho externo) tornam-se ainda mais rigorosas em se tratando de condenados por crimes sexuais, por total ausência de vigilância direta e por não se tratar de direito subjetivo do recorrente.
6. No caso, a gravidade do delito não foi a única razão que fundamentou o indeferimento das saídas temporárias, as quais foram negadas também pela não indicação de endereço e pela ausência de vagas disponíveis em instituição conveniada da SEDES. Assim, era ônus da Defesa trazer aos autos elementos concretos aptos a infirmar a conclusão do juízo.
IV – Dispositivo:
7. Recurso desprovido.